Tribunal: TCU
Processo: 028.234/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 226/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Reginaldo Rocha Linhares, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) revela as seguintes irregularidades: (i) inclusão da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); e (ii) inclusão de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada diferentes da efetivamente exercida, em decorrência da posterior alteração/transformação da função; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a primeira irregularidade identificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Min. Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que a segunda irregularidade identificada também é tema de jurisprudência pacificada neste Tribunal (v.g. Acórdão 1382/2021-TCU-Primeira Câmara , 7.739/2022-1a Câmara, 2.526/2018-2a Câmara, 18.108/2021-2a Câmara e 7.173/2022-2a Câmara); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não havendo incidência do prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 7); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Reginaldo Rocha Linhares, negando-lhe registro; e expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 028.234/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reginaldo Rocha Linhares (XXX.429.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção" e da parcela de incorporação de função comissionada indevidamente alterada/transformada; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.3.1. emita novo ato de aposentadoria em favor do interessado, livre da vantagem "opção" e contemplando a parcela de incorporação da função comissionada efetivamente exercida, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.